Tribunal: STF
Processo: ARE 1269389
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado: (eDOC 122, p. 69/70)



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA NAAUDIÊNCIA - CPC/73 - AUSÊNCIA DERECURSO NAQUELA OPORTUNIDADE - PRECLUSÃO - FALSO TESTEMUNHO - ALEGAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA - PRETENSA SUSPEIÇÃO JÁ ALEGADA EMAGRAVO DE INSTRUMENTO, AO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO - DIREITO DEVIZINHANÇA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ATERRO EMIMÓVEL VIZINHO - DANOS E NEXOCAUSAL EVIDENCIADOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA PORPREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSTRUIR - CONFIRMAÇÃO, POR PERÍCIA TÉCNICAE PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, DO LIAME DE CAUSALIDADE ENTRE OATERRO E AS AVARIAS ENCONTRADAS NOIMÓVEL VIZINHO - CONDENAÇÃO DOS RÉUS À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS - MANUTENÇÃO DOQUANTUM INDENIZATÓRIO - LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - ART. 17, II, E ART. 18, AMBOS DO CPC/1973 - APLICAÇA0 DE MULTA DEVIDA - ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ÍNDICE DECORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A INDENIZAÇÃO MATERIAL - INPC/IGP-DI. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTECONHECIDO E; NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais aduz-se, que:



     



    “Todavia, no presente caso, o Acórdão violou tais princípios ao não se pronunciar acerca do cerceamento de defesa, ocorrido em sede de audiência de instrução e julgamento. Houve, portanto, violação de direitos fundamentais dos Recorrentes, especialmente, no dispositivo constitucional.” (eDOC 122, p. 160) 



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral – Tema 660, negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (eDOC 124)



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (tema 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais) 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente